Tribunal: CARF
Processo: 10880.923847/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923847/2012-00
ACÓRDÃO
9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EBC TRADING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo
adquirir produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado
interno ou destiná-los à exportação, assim como importar mercadorias e
efetuar sua comercialização no mercado doméstico, ou seja, atividades
tipicamente de uma empresa comercial.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS COM FRETE E ARMAZENAGEM.
MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de
crédito da COFINS não cumulativa, calculado sobre os respectivos fretes e
demais despesas, somente sendo admitido o creditamento em operações
de exportação de produtos próprios.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3401-011.081, de 25
de outubro de 2022, fls. 501 a 510, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
DE
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo
não beneficia a empresa comercial exportadora relativamente a frete e
armazenagem vinculados à exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Autos

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
3
Trata-se de processo de análise de pedido de ressarcimento de créditos apurados
de COFINS no regime da não-cumulatividade, referentes ao quarto trimestre de 2008, apurados
sobre despesas com serviços de armazenagem e frete vinculados à operação de venda para o
exterior.
Em sua manifestação de inconformidade a Contribuinte alegou, em síntese:
É dizer: os SERVIÇOS contratados pela Requerente (frete e armazenagem), ditos
como acessórios ao desempenho de suas atividades, não estão abarcados pela
isenção ou não incidência do tributo, ou seja, os prestadores de serviços
contratados pela Requerente são contribuintes da COFINS e, portanto, inegável
que havendo a incidência da contribuição, é assegurado o direito de tomada de
crédito relativo a estas despesas.
...
Assim, há que se concluir que a imunidade conferida a empresas exportadoras
não apenas lhes exonerou da Contribuição para o PIS/PASEP, mas também lhes
concedeu o direito de apurar e compensar os créditos acumulados em
decorrência de suas vendas para o exterior.
...
Assim, há que se concluir que a imunidade se aplica também às empresas
comerciais exportadoras, posto que, do contrário, o legislador não se veria
obrigado a prever a incidência retroativa das contribuições, acrescidas de multa e
juros, caso não comprovado o seu embarque para o exterior.
Assim, há que se concluir que os créditos da COFINS acumulados pela Requerente
estão devidamente amparados pela jurisprudência do próprio CARF, pela
legislação vigente, bem como pela própria Constituição Federal, haja vista que as
despesas com frete e armazenagem incorridas pela Requerente estavam sujeitas
à incidência das referidas contribuições, vez que se tratavam de serviços
contratados e prestados por pessoas jurídicas no mercado interno, não
abrangidos, portanto, por qualquer hipótese de imunidade, isenção ou não
incidência, de que decorre, então, o princípio da não cumulatividade previsto pelo
§ 12 do artigo 195 da CF/88.
...
Neste ponto, reitere-se que a Requerente é empresa exportadora e depende da
contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (frete) e
armazenagem para a consecução de suas atividades e remessa das mercadorias
ao exterior, sendo que, ao contratar tais serviços, arca efetiva e integralmente
com os seus custos, conforme demonstrado pela documentação acostada aos
autos, juntada com sua Manifestação de Inconformidade.

A 2a Turma da DRJ/JFA não acolheu os argumentos da contribuinte.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
4

Inconformada com a decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, ressaltando a alegada elevação da
carga tributária das empresas comerciais exportadoras em comparação às demais empresas
exportadoras.

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso Voluntário.

Do Recurso Especial

Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 519 a 541,
alegando, em síntese, haver divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1. Possibilidade de apropriação de créditos de COFINS calculados sobre as
despesas de frete e armazenagem na operação de venda incorridas pela
Recorrente em sua atuação como empresa comercial exportadora,
indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3402-009.123, 3402-009.127,
9303-004.310;
2. Despesas com frete e armazenagem nas operações de venda de produtos
acabados, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3201-003.210.

Por força do disposto no art. 118, §7o, do Anexo ao RICARF/2023, o Acórdão n.o
9303-004.310 foi afastado por superar o limite de indicação de paradigmas permitido.

A matéria 2 - Despesas com frete e armazenagem nas operações de venda de
produtos acabados não foi admitida por falta de prequestionamento, “visto que não há apreciação
sobre ela no acórdão recorrido, ademais referida matéria sequer foi objeto do recurso voluntário”.

Esclarece, ainda o Despacho de Admissibilidade às fls. 653 e 654:
Apenas a título de acréscimo, registre-se que o cerne da questão tratada no
acórdão recorrido trata da possibilidade de aproveitamento, por empresa
comercial exportadora, de créditos calculados sobre despesas com serviços de
armazenagem e frete relacionados ao transporte de mercadorias adquiridas com
o fim específico de exportação.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
5
No entanto ainda que restasse superada a questão referente a ausência de
prequestionamento, em vista das disposições regimentais de que a divergência
jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, em face
de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária, verifica-se que o acórdão no 3201-003.210, indicado como paradigma
trata de custo de frete referente ao transporte entre estabelecimentos da mesma
empresa, porém não de comercial exportadora, como é o caso dos autos.
Assim, tratando-se de divergência arguida com relação a matéria não
prequestionada no acórdão recorrido, enseja a negativa de seguimento, conforme
disposição regimental (3§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015).

O Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme despacho
de fls. 652 a 657, para a analisar a matéria Possibilidade de apropriação de créditos de COFINS
calculados sobre as despesas de frete e armazenagem na operação de venda incorridas pela
Recorrente em sua atuação como empresa comercial exportadora.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 884 a 896), alegando, em síntese,
que:
 “...os dispêndios de frete internacional na operação de venda efetuados por
Empresas Comerciais Exportadoras não geram créditos da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração não cumulativa
devido às expressas vedações legais contidas no § 4o do art. 6o c/c art. 15,
III, da Lei no 10.833, de 2003, e no inciso II do § 2o do art. 3o das leis no
10.833, de 2003 e no 10.637, de 2002”;
 “os dispêndios com armazenagem vinculada à exportação efetuados por
Empresas Comerciais Exportadoras não geram créditos da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração não cumulativa, por
expressa vedação legal contida no § 4odo art. 6o c/c art. 15, III, da Lei no
10.833, de 2003.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
6

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade:

Entendeu o acórdão recorrido que o direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da
Cofins no regime não cumulativo não beneficia a empresa comercial exportadora
que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação, assim conclui a decisão com amparo de precedentes citados que por
expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular
créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofins
não-cumulativa.
O primeiro acórdão paradigma, em matéria similar entendeu que a vedação do §
4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às despesas diretamente
empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não
abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda,
armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que
são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser
apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
Assim, das decisões em confronto constata-se divergência jurisprudencial quanto
à matéria arguida, notadamente quanto às disposições do § 4o, do art. 6o, da Lei
no10.833/03, no tocante à comercial exportadora.
(...)
Sendo despiciendo repisar as considerações já efetuadas com relação ao acórdão
recorrido, também com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se
divergência jurisprudencial, visto que são idênticos os fundamentos utilizados,
haja vista que o segundo acórdão paradigma teve o julgamento segundo a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo

Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes na interpretação da mesma legislação, razão pela qual conheço o
Recurso Especial da Contribuinte.

Do mérito

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
7
Cinge-se a matéria submetida à apreciação da possiblidade de reconhecimento do
direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, quanto aos serviços portuários (armazenagem e frete na operação de venda).

Cumpre esclarecer, antes de adentrar na análise do mérito, que após passar a
integrar esta Turma Uniformizadora e realizar nova análise e reflexão acerca da matéria ora
tratada, revi e alterei o posicionamento anteriormente adotado ao integrar a 2a Turma da 4a
Câmara desta 3a Seção consignado no Acórdão ora recorrido.

Esta matéria já se encontra sedimentada nesta Turma, indicando sua aptidão para a
edição de Súmula, podendo-se destacar os seguintes Acórdãos:
 9303-014.990, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
 9303-015.626, de minha Relatoria;
 9303-014.884, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Passando ao mérito, a matéria já foi analisada neste Colegiado, sendo consolidada a
posição no sentido contrário ao pretendido pela Recorrente, conforme ementa do Acórdão n.o
9303-014.990 quanto ao tema:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los
à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art.
15, III, todos da Lei no 10.833, de 2003.

Do voto vencedor, prolatado pelo i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
trago à colação as razões de decidir que adoto como se minhas fossem:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
8

“A exportação indireta via empresas comerciais exportadoras, têm tratamento
tributário diferenciado e as vendas realizadas para elas têm caráter de exportação
direta. Dessa forma, o produtor/exportador conta com isenção de impostos e
deixa de ter qualquer responsabilidade sobre a continuidade da operação. Além
desse benefício, cito as seguintes vantagens:
a) Gasto reduzido na comercialização do produto;
b) Eliminação da pesquisa de mercado;
c) Eliminação dos procedimentos burocráticos e seus custos, já que a
documentação se resume à Nota Fiscal;
d) Redução de riscos comerciais e de movimentação da mercadoria no
exterior;
e) Redução do custo financeiro decorrente das vendas a prazo, já que, via
de regra, as comerciais exportadoras compram à vista; e
f) Dedicação exclusiva à produção.
Até pouco tempo, a empresa comercial exportadora e a trading companies se
confundiam. Com o passar dos tempos, a União Federal permitiu que outras
empresas
tenham
características
típicas
de
comercial
exportadora,
proporcionando um registro equivalente no momento em que seja realizada a
primeira exportação ao exterior. Neste momento, as figuras de comercial
exportadora e trading se dissociaram.
Uma trading company deve ser constituída com base no Decreto-Lei no 1.248/72,
devendo obrigatoriamente ser S/A, ter capital social mínimo equivalente a
703.380 UFIR e obter registro especial para operar como trading na SECEX/MICT e
SRF/MF.
Por sua vez, uma empresa comercial exportadora tem sua constituição regida pela
mesma legislação utilizada na abertura de qualquer empresa comercial ou
industrial para operar no mercado interno, sem nenhuma exigência quanto a sua
natureza, capital social ou registro especial.
As empresas comerciais exportadoras e as trading companies atuam como
intermediárias na representação e comercialização de produtos entre Brasil e
outros países. Têm como objetivo social a comercialização, podendo comprar
produtos fabricados por terceiros para revender no mercado interno ou destiná-
los à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização
no mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa
comercial. Essas empresas proporcionam um grande fomento na área de
comércio exterior, tanto no que se diz respeito aos trâmites legais de exportação,
quanto no estudo de mercados, viabilidade econômica e a inserção de produtos
de interesse para os mais variados mercados.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
9
Com essa pequena noção sobre “empresa comercial exportadora”, me atrevo a
enfrentar o caso em epígrafe, e passo a analisar a aplicação das regras do PIS e
COFINS não cumulativos no que concerne às empresas comerciais exportadoras.
Não se pode olvidar que as receitas referentes às operações de exportação gozam
de tratamento privilegiado, sobre as quais não incidem a contribuição para o PIS e
a COFINS, em consonância com o disposto no art. 149 da Constituição Federal.

A legislação que instituiu o regime de apuração não-cumulativo para o PIS e para
a COFINS dispõe e relaciona as receitas não sujeitas à incidência das
contribuições, quais sejam: receitas da exportação de mercadorias para o
exterior; prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas e vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Apesar das pessoas jurídicas que realizam operações de exportação não apurarem
contribuições a recolher sobre as respectivas receitas auferidas, a legislação
permite que sejam apurados créditos referentes às mercadorias, produtos e
insumos adquiridos, bem como em relação às despesas e encargos incorridos para
o auferimento da receita da exportação (desde que estas receitas, se auferidas no
mercado interno, estivessem sujeitas ao regime não-cumulativo), nas mesmas
regras, condições e limites aplicáveis aos créditos apurados sobre as receitas
auferidas no mercado interno.
Para a empresa comercial exportadora existe vedação legal expressa à apuração
dos créditos relativos à Cofins, conforme se verifica na disposição constante do
art. 6o, § 4o, extensiva à Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do art. 15,
inciso III, da Lei no 10.833, de 2003, como segue:
(...)
Destarte, por força do disposto no § 4o do art. 6o e no inciso III do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, conclui-se que não é permitida a utilização de créditos diretos e
indiretos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, vinculados às despesas
efetuadas por pessoa jurídica comercial exportadora.
Não obstante, devemos tomar cuidado com as datas de vigência das modificações
trazidas pelas Leis no 10.833/2003 e no 10.856/2004, pois para a COFINS, a
vedação acima retratada vale a partir de 01/02/2004, enquanto para o PIS, vale a
partir de 01/05/2004.”

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, uma vez a contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre
outros, ocorridos por conta da empresa comercial exportadora, não se enquadram nem como
insumos à atividade produtiva, nem como fretes de venda.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.409 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923847/2012-00
10

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 692
DF CARF MF
Original